Tribunal: STF
Processo: RE 92657
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS PRATICADOS DECORRENTES DE CRIME, ALÉM DOS
JUROS ORDINÁRIOS, CONTADOS PROPORCIONALMENTE AO VALOR DO DANO E
DESDE O TEMPO DO CRIME, A SATISFAÇÃO COMPREENDE OS JUROS COMPOSTOS
(ARTS. 962 E 1.544 DO CÓDIGO CIVIL).
E RAZOAVEL A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO, POIS
SOMENTE COM ESTA FIXOU O AUTOR SUA PRETENSAO JUDICIAL AO RECEBIMENTO
DA INDENIZAÇÃO DEVIDA E DA QUAL A CORREÇÃO MONETÁRIA E MERO FATOR DE
ATUALIZAÇÃO (SÚMULA 400).
RE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.